Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de contradição quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, considerando o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, no acórdão foi deferido o pedido de gratuidade de justiça. A despeito disso, não foi suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial fixada. Contradição configurada.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a contradição apontada, suspendendo a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados no acórdão.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.